Tribunal: TJSP
Processo: 2035551-70.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus. Violência Doméstica. Lesão corporal, descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça. Pretendida a revogação da prisão preventiva por falta de fundamentação, ausência de requisitos e por excesso de prazo. Possibilidade. Ainda que a prisão preventiva tenha inicialmente encontrado respaldo nos elementos que constam nos autos, entendo que a medida cautelar se tornou

Ementa:
Habeas Corpus. Violência Doméstica. Lesão corporal, descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça. Pretendida a revogação da prisão preventiva por falta de fundamentação, ausência de requisitos e por excesso de prazo. Possibilidade. Ainda que a prisão preventiva tenha inicialmente encontrado respaldo nos elementos que constam nos autos, entendo que a medida cautelar se tornou desproporcional. O paciente, que é tecnicamente primário, responde pela prática de três crimes, sendo dois deles apenados com detenção, que acarretam, na pior hipótese, início do cumprimento da pena em regime semiaberto, e outro com reclusão. Além disso, está preso desde 06 de agosto de 2023 e a audiência de instrução e julgamento está marcada para 27 de março de 2024. Ou seja, considerando (i) sua primariedade técnica; (ii) o tempo em que ele permanecerá preso em regime fechado até a audiência designada (quase oito meses) e (iii) o fato de apenas um dos crimes descritos na denúncia ser apenado com reclusão (lesão leve), é forçoso concluir que dificilmente o réu será condenado a iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, o que demonstra a desproporcionalidade da presente medida cautelar, sem contar ainda que a própria ofendida declarou em outro processo que não se sentia mais ameaçada pelo réu. Ordem concedida com aplicação de medidas cautelares, com observância, sob pena de responsabilidade penal e revogação da liberdade provisória, das medidas protetivas anteriormente deferidas, que permanecem em vigor e das quais o paciente já estava ciente. Determinação para exp. Alvará de Soltura clausulado.